Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712155-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SATURNY - ADMINISTRCAO E LIMPEZA LTDA - ME APELADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível de ID 29853615 interposta pela Ré, SATURNY - ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME, em face da Autora, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A, ante a sentença de ID 29853611 proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação monitória, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO em relação à pretensão de constituição de título executivo relacionado à fatura de n. 861466, no valor de R$ 4.054,06 e extingo o processo com resolução do mérito, exclusivamente quanto à mencionada fatura, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro art. 487, I, do CPC, e REJEITO OS EMBARGOS à ação monitória para julgar parcialmente procedente o pedido constante na petição inicial e, por consequência, CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL as faturas no 863814, 866145, 868683, 871133, 873844, 876429, 879353 e 88234, a serem atualizadas pela tabela do TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada parcela, além da multa de 2% da cláusula 13.6 das condições gerais de Id. 61996213 - Pág. 3. Condeno a parte ré/embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora no montante de 10% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...).” [grifos do original] Na sentença recorrida de ID 29853611, o Juízo de origem enfatizou que:(i) “A alegação do réu de que o contrato é nulo, porquanto o administrador que firmou o negócio não possuía poderes para a contratação não prospera”; (ii) “Os sócios da empresa outorgaram a procuração de Id. 61994443 - Pág. 8/9, conferindo ao administrador Nathan Almeida de Andrade amplos poderes para “gerir e administrar” a sociedade empresarial, dentre esses poderes assinar contratos corriqueiros de uma empresa, entre eles a contratação de plano de saúde aos funcionários e sócios”; (iii) “a procuração autorizava o administrador firmar contratos de prestação de serviços, podendo que até mesmo assinar contratos oriundos de licitações”; e (iv) “a parte autora ainda demonstrou que os beneficiários da ré utilizaram o plano de saúde conforme estabelecido no contrato”. Nas razões recursais de ID 29853615, a Apelante defende a ineficácia do contrato firmado entre as partes. Alega que: (i) “o mandatário extrapolou os poderes conferidos, pois não tinha poderes de assumir débitos em face da sociedade”; (ii) “quem poderia assumir os débitos eram os sócios de forma conjunta”; e (iii) "mesmo que se entenda na Procuração que há esses poderes, o contrato social é firme em definir que no caso de assunção de dívidas deve contar com autorização de AMBOS os sócios, o que não houve no caso concreto. Só houve a assinatura na procuração de apenas UM dos sócios”. Pede o provimento do apelo e a reforma da sentença para seja declarada a ineficácia do contrato em questão, bem como a condenação da Apelada nos ônus de sucumbência. Custas pagas, conforme ID 29853616 e 29853617. Em contrarrazões de ID 27347800, a Apelada pede a condenação da Apelante por litigância de má-fé. À vista disso, a teor dos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante, para manifestar-se sobre a alegada litigância de má-fé, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022 17:48:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador